Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDÔMINO IMPEDIDO DE VOTAR EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PROIBIÇÃO PREVISTA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL PARA CONDÔMINOS INADIMPLENTES. PAGAMENTO PRÉVIO REALIZADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES NÃO RECEBIDOS PELO CONDOMÍNIO. PENDÊNCIA DE ALVARÁ. DEMONSTRAÇÃO DO EQUIVOCO. IMEDIATA AUTORIZAÇÃO PARA VOTAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à condenação do réu em reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que sofreu situação constrangedora ao não poder votar em eleição condominial sob o fundamento de estar em débito com as taxas condominiais. Acrescenta que minutos antes da votação, conseguiu provar a quitação dos débitos e votar.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52227650) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52227654).
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. No caso, em face do “nada consta” apresentado pelo condomínio réu (ID 52227625), constata-se que a autora havia efetuado a quitação dos débitos condominiais nos autos da ação de cobrança, mas que tais verbas não tinham sido, ainda, levantadas pela parte requerente, estando pendente o alvará. Desta forma e por este motivo, cumprindo os ditames da convenção condominial (ID 52227632 – página 19 – art. 41), houve o impedimento momentâneo, da parte autora para realizar a votação. Todavia, após prestados os esclarecimentos, a autora pôde votar.
5. Assim, não há como concluir pelas provas acostadas aos autos que a autora foi exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.